Tribunal: TJES
Processo: 5001373-42.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CLAUDIO CARNEIRO DE MIRANDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTEIRA DIGITAL. PICPAY. ACESSO À CONTA CONDICIONADO A RECADASTRAMENTO DE DISPOSITIVO. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELAS QUE INDICAM NOVA INSTALAÇÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO CONSUMIDOR EM SEGUIR ORIENTAÇÕES PADRONIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO REMOTO SEM COOPERAÇÃO DO USUÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que o autor relata dificuldades de acesso à sua conta mantida junto à requerida, em razão de exigência de "autorização de dispositivo" pelo aplicativo. Afirma que a imposição de novo cadastramento é indevida e gera o bloqueio de seus valores. Pugna pela condenação da ré na obrigação de desbloquear a conta para livre movimentação.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais quanto à obrigação de fazer, determinando que a requerida viabilizasse o acesso do autor à conta. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção do julgado.

3. No mérito, assiste razão à recorrente. A exigência de recadastramento ou autorização de dispositivo para acesso a plataformas de pagamento não constitui falha na prestação de serviços. Tais protocolos são ferramentas essenciais de segurança bancária, destinadas a prevenir fraudes e garantir a integridade do patrimônio dos correntistas, especialmente em um cenário de crescentes crimes cibernéticos.

4. Na hipótese dos autos, as capturas de tela colacionadas pelo autor (id. 16637099) demonstram que o sistema da ré detectou uma "nova instalação" do aplicativo. Independentemente de ter havido a troca física do aparelho, fatores como atualizações de software ou até a implementação de melhorias de segurança podem tornar necessária a revalidação da identidade do titular.

5. É imperativo destacar que o procedimento de recadastramento exige a inserção de comandos e validações diretamente no terminal telefônico que se encontra em poder do autor. Por questões óbvias de segurança, a instituição requerida não possui meios técnicos de realizar tal desbloqueio de forma remota e unilateral, sem que o usuário execute as etapas de segurança no próprio dispositivo.

6. A resistência do requerente em realizar um procedimento simples e guiado pelo próprio aplicativo revela-se injustificada. A judicialização de processo para obter resultado prático que poderia ser alcançado administrativamente pelo autor de forma mais prática, rápida e econômica, mostra-se desproporcional e burocrática.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)